Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007751-43.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILVAN LOURENCO SILVA - CPF: 496.448.231-68 (VÍTIMA), Thyagu Rodrigues Flor Chaves (RECORRENTE), SHINTHIA MARIA GONCALVES - CPF: 935.976.491-49 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES - CPF: 069.262.523-27 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV, DO CP) - PRONÚNCIA –
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE -
RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007751-43.2020.8.11.0000

RECORRENTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES
contra a sentença, Id. 38579985, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Em suas razões recursais, Id. 38579993, a sua defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a revogação da prisão preventiva do recorrente alegando excesso de prazo.

Nas contrarrazões de Id. 38579993, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo singular manteve a decisão, em juízo de retratação, Id. 38579994.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 39003455, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a defesa de
THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES
, o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a revogação da sua prisão preventiva por excesso de prazo.

Narra à denúncia, Id. 38550524, que:

“FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que, no 28 de dezembro de 2018, por volta das 12h., na Fazenda São Francisco, zona rural do município de Confresa/MT, o denunciado THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES, Vulgo “Mixaria”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, agindo com vontade de matar, por motivo fúti1 e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de GILVAN LOURENÇO SILVA.

FATO 2

Evola-se dos autos que, nas mesmas circunstancias acima narradas, após a prática do FATO 01, o denunciado THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda NXR 150 BROS, de cor preta, ano 2010, placa NUE-1400, de propriedade da vítima GILVAN LOURENQO SILVA.

FATO 3

Ressai do procedimento policial que, após a pratica do FATO 02, na estrada situada na saída da cidade de Confresa, sentido Vila Rica, o denunciado THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, efetuou disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado.

Inicialmente, cabe esclarecer que os FATOS 01 e 02 ocorreram na zona rural do município de Confresa, na Fazenda São Francisco Urubu Branco, da qual é gerente JOÃO LINDOMAR ALVES DA SILVA, e que, a época dos fatos, trabalhavam como vaqueiros nesta propriedade rural DANIEL OLIVEIRA NUNES, ora testemunha, assim corno o denunciado THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES, ao passo que, pelo que se extrai do caderno apuratório, no mês de dezembro de 2017, a vítima GILVAN LOURENÇO DA SILVA comprou um imóvel rural localizado nos fundos da Fazenda São Francisco e, com a anuência de DANIEL, o ofendido deixou pertences, malas e cerca de 05 (cinco) cachorros nesta última propriedade, até que GILVAN terminasse de construir a sede de seu sitio.

Desponta do presente almanaque policial que, no dia 27/12/2017, um dos cachorros de GILVAN matou uma bezerra da fazenda São Francisco, e, no dia seguinte, 28/12/2017, no período matutino, por conta deste fato, o denunciado disse para a vítima sair desta propriedade, assim como seus cães, caso contrário iria matar estes animais, e para que o ofendido se responsabilizasse pela morte da bezerra, ocasião em que houve um entrevero verbal entre ambos, presenciado por DANIEL NUNES.

Na oportunidade, DANIEL, que percebeu que a vítima andava armada, disse ao implicado para que este informasse o ocorrido a JOÃO LINDOMAR para que fosse resolvida a questão relativa a morte da bezerra por um dos cachorros do ofendido, contudo o denunciado falou que iria solucioná-la por conta própria.

Em passo seguinte, GILVAN, antes de sair da fazenda São Francisco em direção a Vila Canta Galo para buscar alguns objetos que tinha comprado, escondeu a arma de fogo que ele portava, aparentemente, 01 (um) revolver, calibre .38, esconderijo que foi visto pelo imputado, que se apossou do artefato e disse a DANIEL “QUE VOU RESOLVER”.

Consta que, na data dos fatos, por volta do meio dia, DANIEL NUNES deixou a sede da fazenda e foi buscar a tropa no pasto e, cerca de uma hora depois, no momento em que retornava para lá, ouviu disparos de arma de fogo e, ao se aproximar da casa, visualizou que THYAGU estava saindo de um matagal situado atrás da residência e este lhe disse: “ESTA RESOLVIDO”.

Ao chegar nos fundos da casa de onde o denunciado havia saído, a testemunha DANIEL percebeu a existência de um rastro de sangue e se deparou com o corpo da vítima já sem vida, e resolveu conversar com o implicado a respeito do ocorrido, contudo este se apoderou da motocicleta Honda NXR 150 BROS, de cor preta, ano 2010, placa NUE-1400, pertencente a vítima GILVAN, para se evadir do local dos fatos.

Após isto, DANIEL NUNES deslocou-se até a cidade de Vila Rica para comunicar o ocorrido ao gerente da fazenda São Francisco, JOÃO LINDOMAR, e este, ao tomar ciência da prática criminosa, foi juntamente com o Vaqueiro da fazenda até a Delegacia de Polícia de Confresa para registro da ocorrência.

Submetida a vítima fatal a exame de corpo de delito, restou constatado esta foi alvejada por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, dos quais 02 (dois) lhe atingiram a cabeça.

Em virtude da apuração destes fatos, nos autos registrados sob o Código Apolo n° 95505, houve representação policial pela prisão preventiva do denunciado, medida deferida pelo Juízo plantonista, (f. 39-42 do IP), tendo o decreto prisional sido devidamente cumprido no dia 03/01/2018, (f. 68 do IP).

Interrogado na fase policial, o denunciado, ao confessar a prática delitiva, alegou, em sua versão, que a vítima adentrou a sede da fazenda portando a arma de fogo em uma das mãos, e que a aguardou, de posse de uma foice, do lado de fora, e, assim que GILVAN saiu, o acertou com um golpe na cabeça, vindo este a cair desacordado, ocasião em que efetuou os disparos fatais, relatando que, após isso, “não tinha como fugir do local, por isso pegou a motocicleta de GILVAN” e que “ decidiu que iria fugir, mas a polícia militar chegou antes que pudesse agir”.

Durante a fuga, o denunciado afirmou que “fez um disparou em uma árvore assim que fugiu de Confresa” e quanto à arma de fogo utilizada no crime, informou que a vendeu, juntamente com as munições, para um sitiante, pela quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), (f. 46V./47 do IP). A arma de fogo não foi localizada.

O delito foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado ceifou a vida da vítima em razão do prévio entrevero que tiveram motivado por conta da morte da bezerra por um dos cachorros do ofendido.

Outrossim, ao perpetrar o crime, 0 denunciado utilizou-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, já que esta estava desacordada quando foi alvejada pelo denunciado com os disparos fatais (...).
(sic).

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumenta a defesa do recorrente que a prévia discussão entre acusado e vítima não seria o motivo pelo qual ele teria ceifado a vida da vítima e, sim, a agressão física perpetrada pela vítima em seu desfavor o que não poderia ser considerado como fútil.

Contudo, no caso dos autos, é imperiosa a manutenção da incidência da referida qualificadora, ante as provas colacionadas no feito, não havendo, motivos para considerá-la manifestamente improcedente, uma vez que, existe versão distinta acerca do motivo pelo qual o crime teria sido, supostamente, praticado. Veja-se.

A testemunha Daniel Oliveira Nunes, ao depor na Delegacia de Polícia, Id. 38578481, declarou que a motivação do delito teria sido a prévia discussão entre o recorrente e a vítima acerca da morte da bezerra da Fazenda São Francisco que teria sido morta pelo cachorro da vítima.

A testemunha, João Lindomar Alves da Silva confirmou a versão apresentada por Daniel.

O réu Thyagu Rodrigues Flor Chaves, ao ser interrogado na fase inquisitorial, Id. 38578494, alegou que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima por temer por sua vida, visto que, após a discussão entre eles, Gilvan teria ido buscar seu revolver para mata-lo.

Em Juízo, Thyagu declarou que teria disparado contra a vítima por causa das agressões perpetradas por Gilvan contra ele.

Note-se que não há versão única acerca da motivação do crime e, desse modo, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à configuração da qualificadora, ela deve ser incluída na pronúncia, pois, somente, ao Conselho de Sentença competirá apreciá-la.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos.

2. Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao incluir, na pronúncia, a qualificadora do motivo fútil.

Quanto ao alegado excesso de prazo, para manutenção da prisão preventiva do recorrente, conforme se depreende do enunciado da súmula de n. 21,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Tendo sido proferida decisão de pronúncia em 13/3/2019, incide ao caso o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. No caso, as instâncias ordinárias destacaram elementos suficientes para justificar a prisão, em especial o modus operandi adotado, indicador da periculosidade do paciente e corréus, os quais, por motivo banal - discussão em festa -, perseguiram a vítima quando esta saiu do local e a executaram com disparos de arma de fogo, tendo o paciente, em tese, desferido o tiro derradeiro, na testa da vítima, quando esta já estava caída no solo.

5. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.

7. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

9. Ordem não conhecida. (HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desse modo, uma vez pronunciado, não há falar-se em excesso de prazo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo155, “caput”, todos do Código Penal e artigo 15, da Lei 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020